Tribunal: TJPA
Processo: 0801012-59.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6062 - 1/3 de férias
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801012-59.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: IGEPREV

AGRAVADO: ESMERINA MARQUES CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Acórdão nº

Processo n° 0801012-59.2017.8.14.0000

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Comarca: Belém

Agravante:
Instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará - Igeprev
(Proc. Autárquica: Adriana Moreira Rocha Bohadana - OAB/PA – 13.041)

Agravada:
Esmerina Marques Albuquerque
(Adv. Luiz Carlos dos Santos – OAB/PA – 8.764)

Procuradora de Justiça: Maria da Conceição de Mattos Sousa

Relatora:
Desa.

Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DECISÃO DE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 114 DO NCPC. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Inteligência do art. 114, do NCPC;

II –
In casu
, na Ação Declaratória de Dependência Econômica ajuizada pela recorrida, na qual
objetiva à concessão de pensão de seu filho Francisco Marques Albuquerque, falecido servidor estadual, o Juízo Monocrático proferiu decisão interlocutória, excluindo o menor Lucas da Silva Albuquerque da lide;

III – Em decorrência do menor
Lucas da Silva Albuquerque
ser filho
do Sr. Francisco Marques Albuquerque e receber pensão previdenciária em decorrência do falecimento de seu genitor, é indispensável a participação do adolescente na lide, visto que
os possíveis efeitos da sentença proferida pela autoridade de 1º grau o atingiriam;

IV – Agravo de Instrumento conhecido e julgado provido,
para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, tornando sem efeito a decisão agravada
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, d
ar-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da
1
ª
Turma de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

vinte e sete dias
do mês de
janeiro

do ano de dois mil e
vinte
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira
.

Belém,

27
de
janeiro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por
Instituto de gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da
Ação Ordinária Declaratória de Dependência Econômica para fins de Pensão
(Proc. nº 0002791-70.2001.814.0301)

ajuizada por
Esmerina Marques Albuquerque.

Nas razões recursais (Num. 199930 – Pág. 1/7), a patrona do ora agravante narrou que a agravada ajuizou a ação anteriormente mencionada visando obter à concessão de pensão, alegando que seria dependente de seu falecido filho Francisco Marques Albuquerque, ex-servidor do Estado do Pará.

Ressaltou que, consta dos autos, que o referido servidor tem um filho menor de idade, Lucas da Silva Albuquerque, o qual já recebe pensão previdenciária do agravante em face do falecimento de seu genitor.

Mencionou o Juízo
a quo
proferiu decisão interlocutória excluindo o menor da lide, o que ocasionou o ajuizamento do presente agravo.

Aduziu o agravante que nos casos de litisconsórcio necessário, a participação de todos os litisconsortes em um processo é indispensável, tendo em vista que os efeitos de uma sentença irão repercutir sobre direitos de várias pessoas.

Sustentou que não há como ser dispensada a participação do menor Lucas da Silva Albuquerque no processo em trâmite perante a autoridade monocrática, sob pena do agravante estar sujeito a pagar duas vezes uma mesma pensão.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo a decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão de 1ª instância.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de Num. 230951 – Pág. 1/4, deferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que, posteriormente, os autos fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A autoridade de 1º grau prestou as informações solicitadas (Num. 551562 – Pág. 1/3).

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou o parecer de Num. 1051492 – Pág. 1/5, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão do juízo de 1º grau, que, na ação ajuizada pela recorrida, na qual
objetiva à concessão de pensão de seu falecido filho Francisco Marques Albuquerque, proferiu decisão interlocutória excluindo Lucas da Silva Albuquerque da lide.

Inicialmente, ressalto que o
art. 114, do Novo Código de Processo Civil, dispõe sobre o litisconsórcio necessário:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.”

Da leitura do transcrito dispositivo legal, se observa que deve ser chamado para figurar como litisconsorte necessártio de uma ação, em regra, aquele que, em sendo procedente a ação, suportará os efeitos da sentença.

A respeito do tema, leciona o ilustre jurista Nelson Nery Júnior o seguinte:

“13. Eficácia da sentença. Influência na esfera jurídica de outrem. Toda vez que se vislumbrar a possibilidade de a sentença atingir, diretamente, a esfera jurídica de outrem, a menos que a lei estabelece a facultatividade litisconsorcial deve ser este citado como litisconsorte necessário, a fim de que possa se defender em juízo”
(
Código de Processo Civil Comentado”, 7ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, p. 415
)

No caso dos autos, destaco que Lucas da Silva Albuquerque é filho do Sr. Francisco Marques Albuquerque, falecido servidor estadual, motivo pelo qual, recebe pensão em decorrência do falecimento de seu genitor.

Por conseguinte, tendo a agravada ajuizado a supramencionada ação, objetivando ser declarada dependente de seu falecido filho para obtenção de uma pensão previdenciária, a qual já é recebida por seu neto, parece-me claro que é indispensável a participação do mesmo na lide, visto que
os possíveis efeitos da sentença proferida pela autoridade monocrática o atingiriam.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
.
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
.
AÇÃO

ORDINÁRIA
.
EXCLUSÃO
DE
LITISCONSORTE
.
LITISCONSÓRCIO

PASSIVO

NECESSÁRIO
.
CONFIGURADO
. DA PRELIMINAR. O artigo 1.015 do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de
agravo

de
instrumento
. Em se tratando de decisão que versa sobre
exclusão
de
litisconsorte
, cabível a interposição do recurso. Ademais, o tema de legitimidade é matéria de ordem pública, podendo ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição, não sendo operada pela preclusão. Preliminar rejeitada.
DO
LITISCONSÓRCIO

NECESSÁRIO
. No que concerne à formação do
litisconsórcio

necessário
, deve-se aferir a necessidade de determinada pessoa integrar a lide, verificando-se a existência de interesse jurídico quanto ao objeto em litígio, bem como a possibilidade de ser atingido pelos efeitos da decisão nela proferida. No
litisconsórcio

necessário
a lei ou natureza da relação litigiosa exigem a citação de todos os interessados no processo
. No caso, o autor busca o reconhecimento da quitação integral do contrato e, dessa forma, em razão da natureza da relação jurídica e dos possíveis efeitos da sentença atingir o agravante, ocorre o
litisconsórcio

passivo

necessário
. PRELIMINAR REJEITADA E
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO. UNÂNIME.(
Agravo
de
Instrumento
, Nº 70077690121, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 26-06-2018)

AÇÃO RESCISÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.
Nos termos do art. 114 do CPC/15, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Imperiosa a citação da sucessão do falecido promitente-comprador na ação de resolução de contrato ajuizada após seu falecimento e exclusivamente contra sua esposa. SAISINE. Aberta a sucessão, a herança transmite-se imediatamente aos herdeiros, nos termos do art. 1.784 do CC
. PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO RESCISÓRIA JULGADO PROCEDENTE. (Ação Rescisória Nº 70074974429, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Marco Antonio Angelo, Julgado em 12/04/2018)”

Assim, no presente caso, em que pese o respeitável entendimento do juízo de 1º grau, vislumbro a possibilidade de haver risco de dano grave e difícil reparação, motivo pelo qual,
entendo que assiste razão ao agravante, de forma a ensejar o reparo necessário no
decisum
monocrático.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
,
para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, tornando sem efeito a decisão de dispensa da participação do menor Lucas da Silva Albuquerque na ação em trâmite perante a autoridade monocrática
.

É como voto.

Belém,
27
de
janeiro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/03/2020